Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-25.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000551-25.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA CELIA NICACIO CARDOSO Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% DOS VALORES RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. ART. 22 DA LEI Nº 11.494/2007. INAPLICABILIDADE. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES DO STF, STJ, TCU E DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES POSTAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RATEIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DOS VALORES A ABONOS, RATEIOS OU VANTAGENS PESSOAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de nulidade por omissão não prospera quando a sentença aprecia, de forma fundamentada, as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo irrelevante que a conclusão adotada seja contrária ao interesse da parte. 2. Os valores oriundos de precatórios judiciais relativos à complementação do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária, não se submetendo à regra de subvinculação mínima de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, destinada exclusivamente aos repasses ordinários anuais do Fundo. 3. Aliás, há entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 528 e RE nº 855091-RG), do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 2866/2018) e deste Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de rateio direto dessas verbas aos profissionais da educação. 4. Inexistência de amparo legal para o reconhecimento de direito subjetivo ao rateio de valores provenientes de precatórios do FUNDEF/FUNDEB, sob pena de desvio de finalidade e comprometimento do planejamento orçamentário educacional. 5. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000551-25.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante MARIA CELIA NICACIO CARDOSO e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .